Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. PRESENÇA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO GARANTE NÃO COMPROVADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE.
1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzida em petição autônoma e não no bojo das próprias razões do recurso. Pretensão não conhecida, por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Afasta-se a preliminar de afronta o princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente os motivos do seu inconformismo, guardando congruência com os fundamentos que respaldaram a sentença impugnada.
3. O representante legal que subscreve, como avalista, cédula de crédito bancário contratada pela pessoa jurídica tem responsabilidade direta, autônoma e solidária pelo pagamento da dívida, inexistindo substrato legal que vincule sua legitimidade como coexecutado à permanência no respectivo quadro social. 3.1. A substituição do devedor solidário, embora possível, depende não somente de comprovação da ciência inequívoca do credor, mas também de sua anuência expressa à exoneração do garante original.
4. Se o contrato previa, de forma clara, a renovação automática do limite de crédito em cheque especial, facultando aos devedores (principal e/ou solidário) manifestar sua eventual discordância ao banco em até 5 (cinco) dias após a nova data de vencimento, competia a estes demonstrar que assim procederam, não havendo que se cogitar irregularidade na operação. Precedentes deste TJDFT.
5. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Desprovido.